Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715236-64.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RONALDO SALES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Absolvição. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, do Código Penal), em concurso material, à pena de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição de ambos os crimes, sob alegação de ausência de dolo e de materialidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por receptação e adulteração de sinal identificador deve ser mantida diante da alegação de ausência de dolo e provas suficientes, bem como se é viável a desclassificação para receptação culposa; e (ii) estabelecer se o princípio da consunção é aplicável entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, como o auto de apreensão do veículo com placa adulterada e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito de receptação culposa. 4. O dolo na prática dos crimes se evidencia pelas circunstâncias da aquisição do veículo por valor muito abaixo do mercado e pela ausência de comprovação da origem lícita do automóvel. 5. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador são autônomos e protegem bens jurídicos distintos: patrimônio e fé pública, respectivamente. 6. O argumento que a troca de placa não configuraria adulteração não merece acolhida, uma vez que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores. Engloba qualquer modificação que dificulte ou impeça a identificação do veículo, e a troca da placa constitui uma dessas formas de alteração. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A autoria e materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador restaram comprovadas pelas provas documentais e testemunhais. 2. O dolo evidencia-se pela compra do bem por valor muito abaixo do mercado e sem comprovação de origem lícita. 3. Receptação e adulteração de sinal identificador são crimes autônomos, não aplicando-se o princípio da consunção. 4. A troca de placas configura adulteração de sinal identificador.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 311, §2o, III, e 69; Código de Processo Penal, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 496.325/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2019; TJDFT, Acórdão 1932522, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1656764, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/1/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 3o-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, ao manter a sentença condenatória, afrontou o sistema acusatório, uma vez que o titular da ação penal reconheceu, nas alegações finais, que a adulteração deveria ser absorvida pelo delito de receptação; b) artigo 156 do CPP, ao exigir que o recorrente faça a contraprova para se desincumbir da acusação; c) artigos 158 e 167, ambos do CPP, sustentando que a acusação tinha o dever de realizar a perícia no veículo para constatar a materialidade da adulteração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 3o-A do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator MinistroSérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Com efeito, ao concluir que “No caso em questão, a magistrada corretamente entendeu que a conduta de receptação foi devidamente comprovada e que o princípio da consunção não seria aplicável” (Id. 66507205), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 156 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso lastreado na invocada contrariedade aos artigos 158 e 167, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quando ao exame pericial, não se revela imprescindível sua confecção quando suprida a materialidade por outros meios de prova. Nesse sentido, o art. 167 do CPP dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta” No caso em questão, o veículo estava em posse do apelante com claros sinais de adulteração, evidenciado pelos depoimentos dos policiais militares e pelo auto de apreensão, no qual constou a placa original e a que o automóvel ostentava no momento da abordagem: “2-UM VEICULO – Cor: PRATA, Categoria: AUTOMÓVEL, Marca: VW, Modelo: VIRTUS, Ano/Modelo: 2019/2020, Placa: PBU2969, /DF, Chassis: 9BWDL5BZ3LP035246, Renavam: 01200365175 HISTÓRICO: O veículo é produto de roubo, conforme ocorrência 7.729/2023 – 33aDP, do dia 27/10/2023; o veículo em questão não possui pneu estepe, bem como chave de rodas e triângulo; o veículo VW/VIRTUS ostentava as placas PBQ0E52 no momento da abordagem; celular apreendido pois foi impossível verificar IMEI, devido à recusa do possuidor em desbloquea-lo.” (grifos nossos) – ID 64800284, p. 3. (Id. 66507205). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023